Tribunal: TJDFT
Processo: 0702381-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALIMENTOS FIXADOS EM SENTENÇA. RETROAÇÃO. DIFERENÇA ENTRE OS VALORES. IMPORTÂNCIA EXIGÍVEL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Os efeitos da sentença proferida em Ação de Alimentos retroagem à data da citação, nos termos do art. 13, § 2o, da Lei 5.478/1968.
2 – O enunciado no 621 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que não contém qualquer ressalva quanto a alimentos adimplidos ou inadimplidos, define que “Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade”.
3 – Assim, os alimentos fixados provisoriamente, adimplidos ou inadimplidos, são substituídos por aqueles arbitrados em sentença, de forma que eventuais diferenças que sobrevenham ao Alimentando em razão da prolação da sentença podem ser exigidas em cumprimento de sentença.
Agravo de Instrumento provido.